Tribunal: TJSP
Processo: 2243370-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

PARCELAMENTO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de acordo de parcelamento não tem o condão de afastar a necessidade de garantia do juízo. A suspensão do curso da execução fiscal exige, além da formalização do pacto, a efetivação da constrição e o pagamento da primeira parcela do acordo. Admissibilidade da penhora objetivando a garantia do juízo. Inteligência do art. 100, §6o, da Lei 6.374/89. Inegável o relevante papel da penhora para dar garantia à execução fiscal e, por certo, sem expressa determinação legal não será possível afastar a identificação da responsabilidade patrimonial e permitir, simultaneamente, a suspensão da execução. Precedentes.

EXECUÇÃO FISCAL. ATO COATIVO. MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. Cabimento da penhora "on line". A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade de inversão da ordem de constrição no caso concreto. Inobservância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora. Prevalência da realização da vontade sancionatória do direito consubstanciada pelo título executivo. Aceleração da marcha processual sob o domínio do contraditório. A penhora "on line" emerge da dimensão que emprega para o processo de execução e necessidade de tornar efetiva a responsabilidade patrimonial. O dinheiro representa o bem que prefere a qualquer outro, o que autoriza o bloqueio de ativos financeiros. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. Inocorrência. Inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Prevalência do princípio da realidade e da patrimonialidade. Aplicação do artigo 835, inciso I, e do artigo 854, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2243370-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MULRIPLIER TRADE E COMERCIO EXTERIOR LIMITADA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20433
Agravo de Instrumento n. 2243370-50.2019.8.26.0000
Natureza: Tributário - ICMS
Comarca: São Paulo
Agravante: Mulriplier Trade e Comércio Exterior Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE
ATIVOS FINANCEIROS E INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do
agravo sem abertura de audiência da parte contrária.
Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento
dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade. Preservação do devido
processo legal. Excepcionalidade do julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à
parte contrária. Interpretação sistemática das normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para
melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja
dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela,
já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse
da agravada.
PARCELAMENTO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por meio de acordo de parcelamento não tem
o condão de afastar a necessidade de garantia do juízo.
A suspensão do curso da execução fiscal exige, além da
formalização do pacto, a efetivação da constrição e o
pagamento
da
primeira
parcela
do
acordo.
Admissibilidade da penhora objetivando a garantia do
juízo. Inteligência do art. 100, §6o, da Lei 6.374/89.
Inegável o relevante papel da penhora para dar
garantia à execução fiscal e, por certo, sem expressa
determinação legal não será possível afastar a
identificação
da
responsabilidade
patrimonial
e
permitir, simultaneamente, a suspensão da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Precedentes.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATO
COATIVO.
MOTIVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. Cabimento da penhora “on line”. A
agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a
real necessidade de inversão da ordem de constrição no
caso concreto. Inobservância da ordem legal de
preferência
na
nomeação
de
bens
à
penhora.
Prevalência da realização da vontade sancionatória do
direito
consubstanciada
pelo
título
executivo.
Aceleração da marcha processual sob o domínio do
contraditório. A penhora “on line” emerge da dimensão
que emprega para o processo de execução e necessidade
de tornar efetiva a responsabilidade patrimonial. O
dinheiro representa o bem que prefere a qualquer
outro, o que autoriza o bloqueio de ativos financeiros.
Entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça e deste Tribunal de Justiça.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
Inocorrência.
Inexistência
de
preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da
tutela executiva. Prevalência do princípio da realidade e
da patrimonialidade. Aplicação do artigo 835, inciso I, e
do artigo 854, ambos do Código de Processo Civil.
Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
juízo da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Capital que, em sede de
execução fiscal, manteve o bloqueio de ativos financeiros.
A agravante sustenta, em síntese: (i) a indevida penhora
de ativos financeiros; (ii) a necessidade de desbloqueio dos valores; (iii) a
necessidade de liberação dos valores bloqueados porquanto à época do bloqueio
as CDAs estavam com a exigibilidade suspensa por força da adesão da agravante
ao PEP 50015949-8; (iv) a possibilidade de substituição da garantia.
Postula, portanto, a antecipação da tutela recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
O agravo impugna o ato judicial que manteve o bloqueio
de ativos financeiros e anuncia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em razão de parcelamento objetivando a liberação da constrição.
Observo que a agravante aderiu ao parcelamento
posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal (outubro de 2019), na medida
em que o pagamento da primeira parcela do acordo foi efetuado aos 16.10.2019
(fls. 97).
Inicialmente, interessa saber se o parcelamento do crédito
tributário determina a insubsistência do ato de afetação.
Interpretar que o fracionamento da dívida determina a
dispensa da penhora significa esvaziar o interesse público que rege a execução
fiscal. Aliás, o fenômeno relativo à crise de processo inspira as reformas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instituídas na legislação para empresar maior efetividade para a tutela
jurisdicional.
Inegável o relevante papel da penhora para dar garantia à
execução fiscal e, por certo, sem expressa determinação legal não será possível
afastar a identificação da responsabilidade patrimonial e permitir,
simultaneamente, a suspensão da execução.
A questão não representa novidade entre os julgadores
desta 8.a Câmara, que firmaram posição consolidada no sentido de que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento não implica a
paralisação do curso da execução fiscal.
Nesta quadra, importante registrar que o Código Tributário
Nacional delega à lei específica o estabelecimento das formas e condições do
acordo (cf. art. 155-A, CTN).
Tratando-se de parcelamento de débito oriundo de ICMS,
deve ser observada a Lei Estadual 6.374/1989, que determina:
“Artigo
100-
Os
débitos
fiscais
podem
ser
recolhidos
parceladamente, respeitadas as seguintes condições: (Redação
dada
ao
artigo
pela
Lei11.001/01 de
21-12-2001;
DOE
22-12-2001; Efeitos a partir de 22-12-2001).
[...]
§ 6o - Em se tratando de débito inscrito e ajuizado, a execução
fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o termo
de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo,
ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da
garantia processual” (grifos não originais).
Como se vê, a mera formalização de acordo de
parcelamento não tem o condão de afastar a necessidade de garantia do juízo,
pois a suspensão do curso da execução fiscal exige a efetivação da constrição e o
pagamento da primeira parcela do pacto.
Anoto que o ato judicial impugnado encontra-se alinhado à
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal de crédito de ICMS
Parcelamento do débito na via administrativa Determinação de
indicação de bens à penhora Viabilidade A suspensão do crédito
tributário opera-se conjuntamente à garantia do juízo, uma vez
ajuizada a execução fiscal, de acordo com as determinações
legais (art. 100, § 8° da Lei Estadual n° 6.374/89). O
parcelamento de débito de ICMS suspende o crédito tributário,
nos termos do art. 151 do CTN, e impõe a efetivação da penhora
para suspensão de execução fiscal já ajuizada, nos termos do
art. 100, § 8°, da Lei Estadual n° 6.374/89. RECURSO NÃO
PROVIDO”.
(1a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
2010153-73.2014.8.26.0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei,
j. 11.3.2014).
“a Lei Estadual n° 6.374/89, que instituiu o ICMS, estabelece
que, em se tratando de débito inscrito e ajuizado, a execução
fiscal somente terá seu curso sustado depois de assinado o
termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o
Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da
garantia processual (art. 100, § 8°, da Lei Estadual n°
6.374/89). No mesmo sentido, o Regulamento do ICMS (art. 580,
I, “b”, § 3o)” (AI n° 0120559-06.2011.8.26.0000, rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. 28.9.2011).
“Agravo de instrumento - Tributário - ICMS - Execução fiscal -
Suspensão - Parcelamento do débito Pretensão de recolhimento
do mandado de penhora sem cumprimento Descabimento - A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de
acordo de parcelamento não tem o condão de arredar a garantia
do juízo, uma vez que, na hipótese de rompimento, a execução
deve voltar ao seu regular prosseguimento - Inteligência do
artigo 100, § 8o, da Lei no 6.374/89 e art.580, §2o do RICMS
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido”
(A.I.
n.
0139746-63.2012.8.26.0000, rel. Des. Sergio Gomes, j.
29.08.2012).
Nesse sentido, importa destacar a admissibilidade da
penhora objetivando a garantia do juízo.
É preciso ponderar que a existência da dívida fiscal e o
fato de que o parcelamento prevê pagamento ao longo dos próximos 5 anos são
sintomas de que a contribuinte não goza de boa saúde financeira.
A providência recepcionada pelo art. 854 do CPC
independe de intimação prévia. Por óbvio, a advertência prévia acerca da
iminência do ato de afetação propiciaria ao executado oportunidade para
diligenciar o esvaziamento de seus ativos no sistema financeiro e, assim, frustrar
a diligência constritiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessarte, a possibilidade de frustração da diligência
constritiva e o exercício do contraditório diferido descortinam a legitimidade da
intimação posterior ao bloqueio BACEN JUD.
Nesse campo, especialmente no que toca ao pagamento de
quantia, o aprofundamento das questões ligadas à penhora permite um melhor
aparelhamento da execução por quantia certa contra devedor solvente; apura-se
a responsabilidade patrimonial, para abrir caminho ao cumprimento da
obrigação.
É nessa linha de raciocínio que surge a penhora “on line”,
porque dinheiro é bem que prefere a qualquer outro, autorizando o bloqueio de
ativos financeiros (artigo 655, inciso I c.c. 655-A, CPC).
Portanto, perfeitamente viável o bloqueio de ativos para
satisfação da obrigação.
De outra banda, por ora, não há como acatar o pedido de
substituição da penhora que recaiu sobre o numerário.
A recorrente postulou a substituição da penhora de ativos
por imóvel de sua propriedade. Acontece que a garantia ofertada não tem a
mesma liquidez do bem já penhorado (dinheiro).
Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação segundo a qual o executado, ao nomear bens à penhora, deve
guardar fiel observância da ordem legal. Determinou, assim, “a priori”, a
inadmissibilidade do desvirtuamento da ordem de preferência de constrição, cuja
relativização é medida excepcional, incumbindo ao executado comprovar a real
necessidade de inversão no caso concreto.
Caminha nesse exato sentido o Recurso Especial no
1.337.79/PR, “verbis”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS
MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO
QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS
PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte
executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art.
620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela
nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a
ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do
CPC.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.
3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos
termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na
interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a
finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o
disposto
na
Súmula
98/STJ:
"Embargos
de
declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não
têm caráter protelatório".
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso
repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública
recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp
1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No
mencionado
precedente,
encontra-se
como
fundamento
decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme
instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute
a preservação da ordem legal no instante da nomeação à
penhora.
6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode
recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a
Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de
precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de
preponderância,
em
abstrato,
do
princípio
da
menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela
executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista
no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos
do caso concreto. Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência
seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática
delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de
motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência
dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem
mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de
penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a
pretensão recursal.
9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”
(STJ, REsp n. 1.337.790/PR, 1a Seção, rel. Min. Herman
Benjamin, j. 12.06.2013).
Assim, a executada deixou de comprovar, de forma
concreta, a real necessidade de afastamento da ordem legal de constrição, o que
descortina a legitimidade do bloqueio de ativos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator